Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703022-83.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON BRITO DE SOUSA CONCEICAO APELADO: BANCO INTER SA DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, em face do princípio da cooperação, a parte postulante à justiça gratuita para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte outros documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar e EMPRESARIAL, concernentes em: (i) contracheque dos últimos 3 meses (ii) declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024) da pessoa física e da pessoa jurídica, bem como (iii) extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que aufiram renda, bem como da pessoa jurídica) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator